Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713351-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA RECORRIDO: LUZIA LENZI RIBEIRO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO, MIRIVAN ANTONIO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33375522, admitiu o recurso especial interposto por ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.822.033/PR (Tema 1.091), afetado para a uniformização da controvérsia “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 36589387). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019